Tribunal: TJDFT
Processo: 0702434-41.2025.8.07.9000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0702434-41.2025.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: ANA CARMINA PINTO DANTAS SANTANA, RESENDE MORI E FONTES ADVOGADOS ASSOCIADOS EPP D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo executado DISTRITO FEDERAL contra decisão (Id. 242272457 dos autos no 0719555- 96.2024.8.07.0018) que, em cumprimento de sentença coletiva ajuizado por ANA CARMINA PINTO DANTAS SANTANA e RESENDE MORI E FONTES ADVOGADOS ASSOCIADOS EPP, rejeitou a impugnação aos cálculos apresentada pelo executado. Em suas razões recursais, o executado alega que os cálculos elaborados pela gerência técnica especializada da Procuradoria-Geral do DF devem ser homologados, vez que gozam de presunção relativa de veracidade e legitimidade. Sustenta a presença de requisitos para a concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento, quais sejam, a plausibilidade do direito, consubstanciada na presunção relativa de legalidade e veracidade; e o perigo de dano, decorrente da possibilidade de expedição de precatório com valor incorreto em desfavor do ente distrital. Ao final, requer o conhecimento e provimento do agravo de instrumento, com a concessão de efeito suspensivo, para que, reformando a decisão agravada, seja reconhecido o excesso de execução e homologado os cálculos apresentados pelo Ente Público; bem como para que a exequente seja condenada ao pagamento dos honorários sucumbenciais respectivos. Sem preparo, em razão da isenção legal. Decisão proferida no Id. 75734947 deferindo o pedido de concessão de efeito suspensivo à decisão agravada. Contrarrazões apresentadas no Id. 76665924, pugnando pelo não provimento do recurso. É o relatório. Decido. O presente agravo de instrumento não perpassa pelos pressupostos de admissibilidade. Com efeito, o art. 932, inciso III, do CPC dispõe que: “Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida;” Ademais, o art. 1.016, inciso III, do CPC, estabelece que do recurso constarão as razões do pedido de reforma ou de invalidação da decisão e o próprio pedido. A regra impõe o ônus de a parte expor, fundamentadamente, o desacerto da decisão a ser merecedora de novo julgamento, assim como deve estar nos limites do decidido, à luz do princípio da dialeticidade. Compulsando os autos originários, verifica-se que a petição que ensejou a decisão agravada (Id. 239198215) impugnou os cálculos apresentados pela Contadoria Judicial, com fundamento em planilha elaborada pela gerência de cálculo da Procuradoria, em anexo. Em análise à referida planilha, verifica-se que a gerência de cálculo encontrou a diferença de R$6.812,53 em relação aos cálculos apresentados pela Contadoria Judicial, sob o argumento de que teriam sido aplicados índices de juros diversos. Nesse contexto, foi proferida a decisão agravada indeferindo a impugnação dos cálculos, sob fundamento de que não houve qualquer esclarecimento do executado acerca da alegada divergência nos índices de juros aplicados. Por conseguinte, o executado interpôs o presente agravo de instrumento alegando que os cálculos elaborados pela gerência técnica especializada da Procuradoria-Geral do DF devem ser homologados, vez que gozam de presunção relativa de veracidade e legitimidade. Contudo, ressalta a existência de excesso de execução com fundamento em laudo contábil diverso do constante nos autos de origem. Nesses termos, o executado agravante deixou de veicular fundamentação adequada ao recurso manejado, a fim de enfrentar as questões tratadas no decisum agravado. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento, com fundamento no artigo 932, III, do CPC. Intime-se. Brasília-DF, assinado eletronicamente na data abaixo consignada. ANA CANTARINO Relatora